Tribunal: STF
Processo: Rcl 48009
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO OMISSIVO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE.
1. A reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal é manifestamente inadmissível. Precedentes.
2. Reclamação a que se nega seguimento. 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Daniel Lúcio da Silveira, com fundamento no art. 5º, XXXIV, a, da CF; e no art. 156 do RI/STF, em face de suposta omissão praticada pelo Ministro Marco Aurélio de Mello, relator do HC 203.580, com pedido liminar, em trâmite nesta Corte.
    2.  O reclamante aduz, em síntese, que impetrou o referido habeas corpus com pedido liminar em 17.06.2021, requerendo a revisão do valor da fiança arbitrada pelo Min. Alexandre de Moraes, nos autos da Pet 9.456, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a serem pagos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a decisão, sob pena de decretação de prisão preventiva.
    3. Afirma que o Min. Marco Aurélio se omitiu em apreciar seu pedido liminar. Ressalta que o inadimplemento da fiança implicará em nova prisão preventiva do autor. Em seguida, reitera os fundamentos da impetração do habeas corpus, sustentando a tese de que sua prisão é ilegal, ante supostos abuso de autoridade e ilegalidades cometidas pelo Min. Alexandre de Moares na condução de seu processo.
    4.  É o relatório. Decido. 
    5. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    6. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No caso dos autos, como relatado, o autor se insurge contra ato omissivo atribuído a Ministro desta Corte.
    7.  É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser inadmissível reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, devendo o ato ser impugnado pelas vias processuais ordinárias. Veja-se, nesse sentido, a ementa da Rcl 34.367, de relatoria do Min. Edson Fachin:
    “RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF.
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.
    2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADP 572, tem nela sede adequada.
    3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.
    4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.”
    8.  Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator